Tribunal: TJMT
Processo: 0012199-81.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012199-81.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADAO JOASIR FONTOURA - CPF: 572.341.831-91 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.482.291-27 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), VAGNER FRORENZIO PIMENTA - CPF: 482.667.281-00 (VÍTIMA), ALVARO PROENÇA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), WANDERSON DA SILVA (ASSISTENTE), Cabo PM CORREIA (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDA FATIMA CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 816.733.021-49 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), MAGDA MARIA DA COSTA SOUZA (ASSISTENTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ASSISTENTE), WALLERY DE PAULA PIMENTEL - CPF: 416.144.098-70 (ASSISTENTE), KEILA CATARINA DE PAULA - CPF: 028.801.521-51 (ASSISTENTE), OSCARMO DE BARROS GONCALVES - CPF: 513.293.521-49 (ASSISTENTE), NILTON ROBERTINO REGIS - CPF: 873.943.671-34 (ASSISTENTE), WELLINGTON LEMOS GUEDES DE CASTRO - CPF: 048.698.911-90 (ASSISTENTE), ROSIELE FATIMA DA SILVA CASTRO - CPF: 037.661.781-05 (ASSISTENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE INTEGRAL DAS TESES DEFENSIVAS.

PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JURÍDICA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise: (i) da preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) da tese de insuficiência de provas para condenação; (iii) do pedido de afastamento das qualificadoras; (iv) do pedido de redução da pena-base; e (v) do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, fundamentando que a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório.

3. A tese de insuficiência de provas para condenação foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que destacou a robustez do conjunto probatório, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos e laudos periciais.

4. O pedido de afastamento das qualificadoras foi expressamente analisado, com fundamentação específica para a manutenção do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A alegação de exasperação indevida da pena-base foi devidamente enfrentada, com análise da valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação do crime.

6. O acórdão manifestou-se expressamente sobre o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, rejeitando-o por não ter o réu assumido sua responsabilidade pelo crime.

7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

V. Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da causa ou à revisão do julgado, tendo como finalidade apenas integrar e esclarecer o acórdão quando presente algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento quando o acórdão embargado já se manifestou expressamente sobre todas as questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; art. 65, inciso III, alínea
"d"
, do Código Penal; art. 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 67.497/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em 08/02/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 08/04/2025; TJMT - N.U 1013027-89.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. em 24/10/2025; TJMT - N.U 1045657-36.2023.8.11.0041, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. em 31/10/2025, REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adão Joasir Fontoura
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (Acórdão – Id. 319587853).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que este deixou de analisar, de forma expressa e fundamentada, diversas teses jurídicas e fáticas levantadas pela defesa em seu recurso de apelação.

Aponta como omissões: a ausência de análise adequada da preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; a falta de manifestação específica sobre a insuficiência de provas para a condenação; o silêncio quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; a omissão quanto à análise do pedido de redução da pena-base; e a ausência de manifestação sobre o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Argumenta que tais omissões prejudicam o exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, além de inviabilizar o prequestionamento das matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a correção das omissões implique na modificação do resultado do julgamento, bem como para promover o prequestionamento de todas as matérias suscitadas (Id. 321009851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Argumenta que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração (Id. 325938871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Adão Joasir Fontoura
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da causa, tampouco à revisão do julgado. Sua finalidade é, tão somente, integrar e esclarecer o acórdão, quando presente algum dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que este deixou de analisar, de forma expressa e fundamentada, diversas teses jurídicas e fáticas levantadas pela defesa em seu recurso de apelação.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, constato que não assiste razão ao embargante, uma vez que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Vejamos, ponto a ponto, as alegações do embargante:

O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar adequadamente a preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, suscitada com base no artigo 593, inciso III, alínea
"d"
, do Código de Processo Penal.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A defesa de
Adão Joasir Fontoura
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal.

Tal alegação não merece prosperar.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos somente é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não se verifica na espécie.

No caso em análise, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas, nos laudos periciais e nas imagens captadas por câmeras de segurança, que demonstram de forma inequívoca a participação dos acusados no crime."

O acórdão prosseguiu detalhando os elementos probatórios que fundamentaram a decisão dos jurados, incluindo a materialidade do crime, comprovada pelo laudo de necropsia e pelo laudo pericial do local do crime, bem como a autoria delitiva, evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelos demais elementos de prova colhidos durante a investigação e a instrução processual.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da preliminar de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo o acórdão embargado enfrentado a questão de forma clara e fundamentada.

O embargante alega que o acórdão embargado se omitiu em analisar a tese subsidiária da defesa de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tal alegação também não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"As defesas de ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme já exposto no tópico anterior, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de demonstrar a participação dos acusados no crime de homicídio qualificado contra Wagner Florêncio Pimentel.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia e pelo laudo pericial do local do crime. A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelos demais elementos de prova colhidos durante a investigação e a instrução processual."

O acórdão prosseguiu detalhando os elementos probatórios que fundamentaram a condenação, incluindo as imagens das câmeras de segurança, os depoimentos dos investigadores e a conduta adotada pelos apelantes após o crime, concluindo que
"não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o conjunto probatório é robusto e inequívoco no sentido de demonstrar a participação dos acusados no crime de homicídio qualificado."
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da tese de insuficiência de provas para a condenação, tendo o acórdão embargado enfrentado a questão de forma clara e fundamentada.

O embargante alega que o acórdão embargado silenciou sobre o pedido de afastamento das qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), reconhecidas pelo júri.

Tal alegação igualmente não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"As defesas de ambos os apelantes pleiteiam o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Tal pretensão não merece acolhimento."

O acórdão prosseguiu analisando detalhadamente cada uma das qualificadoras. Quanto ao motivo torpe, destacou que:

"No que se refere à qualificadora do motivo torpe, esta restou devidamente comprovada nos autos. Conforme se depreende das provas colhidas ao longo da instrução processual, há relatos testemunhais indicando que o crime foi praticado em coautoria com um terceiro ainda não identificado, por determinação de um mandante, sendo que o réu
Adão Joasir Fontoura
é amplamente conhecido, segundo os depoimentos, como 'pistoleiro profissional'."

O acórdão transcreveu, inclusive, trecho do depoimento do investigador Carlos Alberto Batista de Medeiros, que afirmou que
Adão

"é conhecido no âmbito policial de ele ser uma pessoa profissional, que trabalha com pistolagem. Profissional mesmo"
, além de mencionar que havia uma denúncia indicando que o crime teria sido encomendado por pessoas conhecidas da vítima.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o acórdão destacou que:

"No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, esta também restou devidamente comprovada nos autos. O crime foi praticado no momento em que a vítima estava passando pelo quebra-molas em velocidade reduzida, quando foi surpreendida por diversos disparos da arma de fogo, o que evidencia que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima."

O acórdão ainda ressaltou que
"a qualificadora também se comunica entre o autor e o coautor,
Adão
e
Dayane
, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado indicam que tal modo era de conhecimento prévio de ambos"
, citando, inclusive, precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, tendo o acórdão embargado enfrentado a questão de forma clara e fundamentada.

O embargante alega que o acórdão embargado se omitiu em analisar o pedido de redução da pena-base, que a defesa alegou ter sido fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica e insuficiente.

Tal alegação também não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que teria havido exasperação da culpabilidade sem fundamentação idônea, bem como incidência de bis in idem na consideração dos antecedentes.

Tal pretensão não merece acolhimento.

As circunstâncias judiciais do crime foram devidamente analisadas e fundamentadas pela douta magistrada sentenciante, que expôs de forma clara e precisa os elementos concretos que justificaram a majoração da culpabilidade.

A culpabilidade do acusado foi considerada acentuada em razão da
premeditação
do crime, evidenciada pelo estudo minucioso da rotina da vítima, pela coleta de fotografias do veículo e da placa, e pela articulação criminosa demonstrada na execução do delito. Tais elementos extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa da culpabilidade."

O acórdão citou, inclusive, o Enunciado 49 do TJMT, segundo o qual
"a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa"
, bem como precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto à alegação de
bis in idem
na consideração dos antecedentes, o acórdão destacou que
"no que tange à exasperação em relação aos antecedentes, estes foram considerados na primeira fase da dosimetria, não sendo utilizados para agravar a pena na segunda fase, portanto não há bis in idem."
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do pedido de redução da pena-base, tendo o acórdão embargado enfrentado a questão de forma clara e fundamentada.

Por fim, o embargante alega que o acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea
"d"
, do Código Penal.

Tal alegação igualmente não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A defesa do apelante
Adão Joasir Fontoura
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

O recorrente
Adão
em momento algum assumiu a sua responsabilidade, na verdade informou que estava presente no shopping e nas suas imediações, mas a todo momento negou sua participação no crime.

Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos em que o réu não admite sua autoria, não faz jus à atenuante da confissão espontânea, conforme se verifica no AgRg no AREsp n. 2.869.358/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo o acórdão embargado enfrentado a questão de forma clara e fundamentada.

Como se vê, todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos."
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da causa, tampouco à revisão do julgado. Sua finalidade é, tão somente, integrar e esclarecer o acórdão, quando presente algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo qualquer omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

O embargante requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, caso a correção das supostas omissões implique na modificação do resultado do julgamento.

Contudo, como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"os efeitos infringentes sobrevém, obviamente, do resultado da presença da omissão, da obscuridade, da contradição e dos vícios a serem corrigidos [STJ: Edcl no HC 114556/SP, 5ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, J. 23.3.2010, Dje 26.4.2010], o que não ocorre in casu."
.

Não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado já se manifestou expressamente sobre todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento.

Como bem destacado no acórdão embargado,
"quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria."
.

Ademais, como já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir"
(STJ - EDcl no AgRg no RMS nº 67.497/PR - Quinta Turma - Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - J.: 08.02.2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

[...] 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. [...] 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de error in judicando, devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619 do CPP), vícios não demonstrados no caso. IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos de declaração desprovidos. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, visto que seu âmbito de cabimento é restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. [...]”
(N.U 1013027-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

[...] 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à análise de teses que não foram objeto do julgado embargado. [...]
(N.U 1045657-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"O prequestionamento, como requisito de admissibilidade do Recurso Especial, pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância de origem."
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.).

Portanto, não há necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento, estando a matéria devidamente prequestionada no acórdão embargado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Adão Joasir Fontoura
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025